Tribunal: STF
Processo: ARE 1492239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recursos extraordinários interpostos por Carla Zambelli Salgado de Oliveira e Flávio Nantes Bolsonaro contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão que julgou procedente a representação para determinar a retirada definitiva do conteúdo impugnado - fatos manifestamente inverídicos - e condenar os Representados ao pagamento de multa, respectivamente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2022. RECURSOS INOMINADOS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário – que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente. 



    2. As manifestações objeto desta Representação, por apresentarem nítida vinculação com o contexto da campanha eleitoral para o cargo de Presidente da República, revelam-se absolutamente alheias às funções inerentes aos mandatos eletivos desempenhados pelos Representados, não se encontrando abrangidas, por isso mesmo, pela inviolabilidade prevista no art. 53 da Constituição Federal. 



    3. A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a respeito do alcance da imunidade parlamentar, firmou a compreensão no sentido de que “Se não se quiser confundir a imunidade material com o privilégio de irresponsabilidade pessoal é preciso o cuidado de distinguir entre a ação do congressista e ação do político. A pregação de ideias, o apoio e a crítica a atos dos governos, a qualificação positiva ou negativa de homens públicos são a matéria prima do aliciamento e da mobilização de opiniões que constituem o empenho do cotidiano dos políticos, sejam eles mandatários ou não: estender a inviolabilidade ao que, nesse trabalho essencialmente competitivo, diga o político, que seja parlamentar fora do exercício do mandato e sem conexão com ele, é dar-lhe uma situação privilegiada em relação aos concorrentes, que briga com princípios fundamentais da Constituição” (Inq 390-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ de 27/10/1989). 



    4. A SUPREMA CORTE, recentemente, reafirmou o entendimento segundo o qual "a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas" (AP 1.044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 23/6/2022). 



    5. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de aplicação imediata, não se submetendo ao princípio da anualidade, previsto no art. 16 da Constituição Federal, tendo em vista a circunstância de que a interpretação conferida pelo ato decisório recorrido não implica mudança de compreensão a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas, sim, somente quanto à extensão da sanção aplicada, o que não apresenta repercussão no processo eleitoral e nem interfere na igualdade de condições dos candidatos. 



    6. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, os autores do comportamento ilegal não dispõem de legítima expectativa de não sofrer as sanções legalmente previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da segurança jurídica com a finalidade indevida de se eximirem das respectivas penas. 



    7. O Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no julgamento do Recurso na Representação 0601754-50, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, analisando a matéria controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as Eleições 2022, inexistindo decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusão em sentido diverso. 



    8. Recursos desprovidos. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, Flávio Nantes Bolsonaro apresentou as seguintes alegações: i) existência de repercussão geral “tanto quanto à proteção constitucional pátria à liberdade de expressão prevista no art. 5º, IV, IX e XIV, da CF/88 quanto por estar presente em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, e que, inegavelmente, devem servir de paradigma à produção jurisprudencial e controle normativo doméstico, é inegável a relevância jurídica do presente caso”; ii) ofensa ao princípio da liberdade de expressão, manifestação de pensamento e direito à informação (art. 5º, IV, IX e XIV da Constituição Federal), bem como ao princípio da legalidade e da reserva legal (art. 5º, II e XXXIX da Constituição Federal); e ao princípio da anualidade eleitoral (art. 16 da Constituição Federal); iii) ocorrência de “indevido cerceamento da liberdade de expressão, no presente caso, ao se entender pela impossibilidade de compartilhamento de críticas históricas de gestões petistas e, em segundo plano, com a modificação da jurisprudência já pacificada sobre o tema e sua aplicação imediata no caso, em tratamento anti isonômico e em violação à segurança jurídica e à confiança legítima que devem nortear as decisões da Justiça Eleitoral”; iv) “à luz dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, os registros relativos a um mesmo pleito, quando em situação similar, devem receber o mesmo tratamento jurisdicional; v) “a importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição, cuja garantia se postula no presente Recurso Extraordinário; vi) “em matéria de restrição de direitos fundamentais, a exemplo dos políticos, como ocorre in casu, não há espaço para o intérprete proceder à criação de sanções propositalmente silenciadas pelo legislador”; vii) “no caso sub examine, foi aplicada de forma extensiva a multa do art. 57-D, da Lei das Eleições, assente ao dispor que “é livre a manifestação do pensamento” – em precisa consonância ao exercício da liberdade de expressão levada a cabo no caso concreto dos autos -, vedando-se o anonimato e cominando-se, para aqueles que dele se utilizem, a pena de multa; viii) “a propósito da segurança jurídica, cabe colacionar, inclusive, disposição do art. 13 da Convenção Americana, pelo qual o exercício da liberdade de pensamento só poderá ser sancionada de forma proporcional e com base em lei”.



     Por sua vez, Carla Zambelli Salgado de Oliveira aduziu em seu recurso extraordinário, em suma: i) a presença da repercussão geral pois o “caso em testilha, o ponto fulcral liga-se à limitação ao princípio da liberdade de expressão aplicada ao período eleitoral, isto é, quais são as limitações autorizadas pela Constituição Federal de 1988 que não constituam vedada censura injustificada”; ii) violação aos artigos 1º, II e V, 5º, IV, IX e XIV, ambos da Constituição Federal; iii) “não houve desinformação gerada aos eleitores ou fake News por parte do vídeo compartilhado nas redes sociais”, mas, sim, críticas duras à parte oposta e promessas de um eventual governo futuro, o que está abrangido pelos princípios fundamentais do pluralismo político e da liberdade de informação; iv) “tanto a determinação de remoção do conteúdo das redes sociais como a multa imposta não encontram amparo na Constituição Federal, que somente veda a liberdade de expressão e de discurso em casos excepcionalíssimos”. 



    Os recursos extraordinários foram inadmitidos, com base nos seguintes fundamentos: a) falta prequestionamento quanto aos arts. 1º, II e V, e 5º, II, XIV, e XXXIX, da Constituição Federal; b) incidência da Súmula n. 279/STF; c) natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). 



    Contra essa decisão, advieram agravos, interpostos, respectivamente, por Carla Zambelli Salgado de Oliveira e Flávio Bolsonaro. 



    No primeiro agravo, alega-se, em síntese, que o tema relativo à liberdade de expressão foi tratado no acórdão e que os parlamentares possuem imunidade material em seus discursos, nos termos do art. 53 da Constituição,a fim de resguardar os representantes do povo quanto às suas opiniões públicas, de modo que qualquer afronta a esse direito contraria a Constituição. 



    Afirma a agravante que o entendimento adotado pelo acórdão acerca da imunidade parlamentar material é uma exceção à limitação à liberdade de expressão e que os temas recursais foram discutidos sob a ótica constitucional. 



    Em arremate, aduz que o objeto da controvérsia reside nos fundamentos adotados pelo TSE, não sendo necessário o revolvimento de fatos ou provas para solução jurídica da demanda. 



    O segundo agravante defende que a observância à garantia da cidadania e do pluralismo político foi abordada no acórdão, bem como a matéria atinente à liberdade de expressão, manifestação de pensamento e informação e princípio da reserva legal. 



    Afirma que o tema fora objeto do voto divergente proferido pelo Ministro Raul Araújo, acrescentando que “todas as circunstâncias fáticas necessárias ao exame da tese recursal – conteúdo da publicação que se entende albergada pela liberdade de expressão, direito de livre manifestação de pensamento e informação - foram contempladas no corpo do aresto recorrido, integrado pelos declaratórios”. Logo, não incide o óbice da Súmula n. 279/STF.



    Obtempera, ainda, que “o art. 57-D da Lei das Eleições se presta a coibir tão somente propaganda eleitoral resultante de anonimato e não se trata de mera interpretação de norma infraconstitucional, mas de pura criação legislativa (por analogia) de tipo sancionador, em direta afronta não apenas aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, II e XXXIX, CF), mas, por seu conteúdo, de censura e por aplicação imediata (sem modulação), em perigosos esvaziamento das máximas constitucionais da liberdade de expressão, de manifestação, do direito de informação (art. 5º, IV e XIV, CF) e da anualidade eleitoral decorrente do imperativo da segurança jurídica (art. 16, CF).



    A Procuradoria-Geral da República exarou o seguinte parecer:



    Agravo em Recurso Extraordinário. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Internet. Desinformação. Aplicação da multa no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997. Alegada violação ao art. 1º, II e V, ao art. 5º, II, IV, IX e XXXIX, e ao art. 16, todos da Constituição. Ausência de fundamentação específica no recurso. Incidência do enunciado de súmula nº 287/STF. Inexistência de prequestionamento quanto aos dispositivos constitucionais tido por violados. Incidência dos enunciados nº 282 e 356/STF. Alteração da interpretação que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Não provimento dos recursos.



     



    É o relatório. Decido. 



    Os agravos não merecem prosperar, porquanto não infirmados os fundamentos que embasaram o juízo negativo de admissibilidade dos apelos nobres, os quais transcrevo a seguir:



    No caso, verifica-se que a suposta ofensa aos arts. 1º, II e V, e 5º, II, XIV, e XXXIX, da Constituição Federal, não foram objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Conforme se depreende do acórdão recorrido, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL manteve a decisão monocrática que assentou a ilicitude do conteúdo eleitoral impugnado por se tratar de manifestação que “longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral”. 



    Diante disso, percebe–se, primeiramente, que a discussão sobre o caráter inverídico e abusivo do conteúdo eleitoral impugnado, suscitada sob a alegação de ofensa aos art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, pressupõe, na espécie, o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o Recurso Extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nessa linha: AgR–ARE 1.058.803, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2020; AgR–RE 603.659, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018; AgR–RE 593.064, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 12/12/2008. 



    Além disso, verifica–se que as conclusões do acórdão recorrido deram–se com base na interpretação da legislação infraconstitucional regente, notadamente a Lei 9.504/1997 e as Res.–TSE 23.608/2019 e Res.–TSE 23.714/2022, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa, o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR–AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). 



    Nesse contexto, impõe–se enfatizar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou–se no sentido de que "a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional" (AgR–ARE 948.189, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/6/2016). Na mesma linha: ELEITORAL. ART. 36–A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907–AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107–AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR–ARE 643.102, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento. (AgR–ARE 831.892, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015). Ainda quanto à suposta ofensa ao art. 16 da Constituição Federal decorrente da aplicação da multa prevista no art. 57–D, § 2º, da Lei 9.504/1997 à hipótese, consta do acórdão atacado que: "Quanto à suposta violação ao art. 16 da Constituição Federal, o entendimento veiculado na decisão monocrática é plenamente passível de aplicação imediata, não se submetendo ao princípio da anualidade. Isso porque “a norma consubstanciada no art. 16 da Constituição da República, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral (cujo precípuo destinatário é o Poder Legislativo), vincula-se, em seu sentido teleológico, à finalidade ético-jurídica de obstar a deformação do processo eleitoral mediante modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes (partidos políticos e candidatos), vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas, a garantia básica de igual competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais” (ADI 3.345, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, julgado em 25/8/2005). 



    No caso, impõe-se enfatizar não haver qualquer controvérsia a respeito do caráter ilícito da conduta relacionada à divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, cuja prática já encontrava vedação expressa no art. 9º-A da Res.-TSE 23.610/2019, dispositivo que, inclusive, permitia ao juízo eleitoral “determinar a imediata cessação do ilícito”. Com a superveniência da Res.-TSE 23.714/2022, a ilicitude de tal comportamento foi reafirmada, mantendo-se, no ato normativo, a vedação à “divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral”. Isso significa, portanto, que a interpretação sobre a matéria veiculada na decisão recorrida não implica mudança de entendimento a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas, sim, somente no que concerne à extensão da sanção aplicável, o que não apresenta repercussão no processo eleitoral e nem interfere na igualdade de condições dos candidatos, circunstância apta a afastar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 637.485, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2012. Realmente, tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, os autores do ilícito não dispõem de legítima expectativa de não sofrer as sanções legalmente previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da segurança jurídica com a finalidade indevida de se eximirem das penas cominadas. 



    Além disso, é certo que o Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, ao analisar a controvérsia pela primeira vez, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as Eleições 2022, de modo que não há decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusões conflitantes sobre a matéria." Assim, não havendo alteração de compreensão jurisprudencial acerca da ilicitude da conduta em questão, mas somente da extensão de sanção aplicável legalmente prevista, inexiste repercussão no processo eleitoral nem interferência na igualdade de condições dos candidatos no pleito de 2022, de modo que o Recurso Extraordinário não prospera sob o enfoque do Tema 564 de Repercussão Geral.



    Em que pesem as alegações, veiculadas por ambos os agravantes, no sentido de que os temas deitam raízes no texto constitucional, fica claro que, no caso dos autos, o caráter ilícito da conduta relacionada à divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, encontrava vedação expressa no art. 9º-A da Res.-TSE 23.610/2019.



    Ademais, como enfatizado no decisum, com o advento da Res.-TSE 23.714/2022, a ilicitude de tal comportamento foi reafirmada, mantendo-se, no ato normativo, a vedação à “divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral”.



    Logo, o exame das teses recursais, a fim de alterar as conclusões perfilhadas no acórdão do TSE, no sentido de que houve divulgação de publicidade eleitoral negativa, vedada pela legislação eleitoral, não implica viragem jurisprudencial a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta.



    Vale dizer, não se vislumbra ofensa ao postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral. Irretocável, portanto, o decisum agravado, quanto à inaplicabilidade do Tema n. 564 da Repercussão Geral. 



    Assentou-se, no acórdão, que, por apresentarem nítida vinculação com contexto da campanha eleitoral para o cargo de Presidente da República, os conteúdos divulgados nas redes sociais revelaram-se alheias às funções inerentes ao exercício dos mandatos eletivos desempenhados pelos ora agravantes. não estando protegidas pela inviolabilidade parlamentar.



    Consignou-se, ainda, que os representados (ora agravantes) veicularam, nas redes sociais Twitter e Instagram, em 25/10/2022 e 26/10/2022, vídeo em que se atribuiu a prática de atos de corrupção e crimes financeiros ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva e ao partido pelo qual filiado e se afirmou que o prejuízo decorrente dos ilícitos seria ressarcido “por meio de descontos em contracheques de aposentadoria”.



    Após examinar a prova produzida nos autos, o TSE concluiu pela configuração da propagação de informações sabidamente inverídicas em detrimento de adversário político no contexto das Eleições 2022, que ensejou a aplicação de multa, com base no art. 57-D da Lei das Eleições, dispositivo aplicável para a tutela de manifestações abusivas por meio da internet, inclusive disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário. 



    Nesse cenário, para concluir de forma diversa do TSE e acolher a tese dos agravantes, no sentido de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão e das prerrogativas parlamentares, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula n. 279/STF. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento. (ARE 831892 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1360531 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04-04-2022);



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Propaganda institucional irregular. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1076823 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 01-02-2018).



    Conclui-se, por fim, que as práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, notadamente o art. 57-D da Lei n. 9.504/97 e resoluções do TSE, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente